Tribunal: TJPA
Processo: 0821103-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821103-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo no julgamento da ação penal que justifique o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da superveniência de sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, resultando na perda de objeto da ordem impetrada, em razão do novo título prisional.

4. Sem embargo, importante ressaltar que o prazo para prolação da sentença, previsto no art. 403, §3º, do CPP, não é peremptório, não se verificando desídia do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“O julgamento superveniente da ação penal pelo juízo de origem prejudica a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, resultando na perda de objeto da ordem impetrada, em razão do novo título prisional”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 403, §3º, 647-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 726.734/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022; TJPB, HC n. 0815660-70.2024.8.15.0000, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo no julgamento da ação penal e na prisão cautelar do paciente, circunstância que autorizaria o relaxamento da custódia e a a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 23985334) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24073517), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 24133183).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, alegando-se na impetração excesso de prazo no julgamento do processo e na prisão cautelar, circunstância que justificaria o relaxamento da custódia preventiva.

Não obstante, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o “superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava o excesso de prazo na instrução criminal” (
AgRg no HC n. 726.734/MS
, Rel. Min.

João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022), hipótese retratada nos autos, pois após a impetração do
mandamus
sobreveio sentença condenatória na ação penal (Processo n. 0800412-15.2024.8.14.0090, ID 136690240).

Destarte, diante da superveniência de sentença condenatória, resta prejudicado o pedido de relaxamento da segregação cautelar por excesso de prazo, resultando na perda de objeto da ordem, em razão do novo título prisional.

Sem embargo, é importante ressaltar que o excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além do mais, “o prazo preconizado no artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal não é peremptório, podendo ser dilatado pelas peculiaridades do caso concreto, sendo certo que a mitigação do disposto na Súmula nº 52 do STJ, somente tem lugar quando se tratar de elastério temporal desarrazoado” (TJPB,
HC n. 0815660-70.2024.8.15.0000
, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, j. 12/08/2024).

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025